Tribunal: STJ
Processo: 0230546-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014096 - PR (2025/0230546-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO MACHADO E SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO - PR078558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS
DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSOS EM
CURSO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51492063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 54dc68bb-535d-43c9-b94c-c97779676ada

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014096 - PR (2025/0230546-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO MACHADO E SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO - PR078558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSOS EM
CURSO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ GUSTAVO MACHADO E
SILVA contra a decisão, da minha lavra, que não conheceu do habeas corpus,
conforme esta ementa (fl. 73):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Writ não conhecido.
Pretende o agravante, em síntese, que seja aplicada a minorante do tráfico
privilegiado, sob a alegação de que inexistem fundamentos idôneos que justifiquem o
seu afastamento.
Aduz que a correta aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, já era
aplicada da forma requerida, sendo que, o tema repetitivo 1139 deste STJ, veio apenas
(fl. 80).
para consolidar os vários julgados deste E. Relator e da turma
Documento eletrônico VDA50369629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 09:36:45
Código de Controle do Documento: f57b6889-a50c-4a5c-8749-28e85f8e80c1

Pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo para conceder a ordem,
determinando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena e o
regime prisional.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 73/74, deste teor, a
qual confirmo (grifo nosso):
[...]
O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Luiz Gustavo
Machado e Silva, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça
do Paraná e se requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, não
comporta conhecimento.
Isso porque, conforme se infere dos autos, em
, a Ação Penal n.
3/8/2022
(fl. 52).
0002457-92.2021.8.16.0019, objeto deste writ, transitou em julgado
A via do habeas corpus se mostra inadmissível, pois utilizada como
sendo certo que compete ao Superior Tribunal de
sucedâneo de revisão criminal,
Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 481.415/SP, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
; e HC n. 467.004/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
4/2/2019
.
22/11/2018
Por outro lado, não visualizo ilegalidade flagrante apta a consubstanciar a
concessão da ordem de ofício.
Não desconheço que a questão referente à possibilidade de ações penais
sem trânsito em julgado poderem justificar a negativa de aplicação da minorante foi
pacificada nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR, realizado em
,
10/8/2022
sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.139), ocasião em que a
Terceira Seção firmou a seguinte tese: é vedada a utilização de inquéritos e/ou
ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006.
Pois bem, à época do julgamento da apelação perante o Tribunal de Justiça,
, ou seja, antes do overruling, havia consenso entre ambas as Turmas da
24/6/2022
Terceira Seção desta Corte quanto à plena possibilidade de afastamento da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
devido à existência de ações penais em andamento.
Note-se que a defesa busca desconstituir os efeitos da coisa julgada com
base na alteração posterior do entendimento jurisprudencial que favorece o réu. No
entanto, a jurisprudência consolidada desta Corte rejeita a revisão de decisões já
transitadas em julgado apenas por conta da mudança na interpretação de uma
controvérsia.
A corroborar: AgRg no HC n. 908.692/SC, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no
14/5/2024
20/5/2024
HC n. 834.612/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/5/2024
15/5/2024
[...]
Documento eletrônico VDA50369629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 09:36:45
Código de Controle do Documento: f57b6889-a50c-4a5c-8749-28e85f8e80c1

Bom, é uníssono o entendimento desta Casa a respeito do tema. Além dos
precedentes citados na decisão agravada, confira-se este: AgRg no HC n. 938.375/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/12/2024
16/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50369629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 09:36:45
Código de Controle do Documento: f57b6889-a50c-4a5c-8749-28e85f8e80c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.096 / PR
Número Registro: 2025/0230546-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024579220218160019 24579220218160019
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO - PR078558
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUIZ GUSTAVO MACHADO E SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO MACHADO E SILVA
ADVOGADO : RODRIGO RIBEIRO - PR078558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51447618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: e7f064bc-7c13-43dc-80bd-5d728cb0c9eb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:27
Código de Controle do Documento: e7f064bc-7c13-43dc-80bd-5d728cb0c9eb